Tribunal: TJSP
Processo: 2039784-91.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2039784-
91.2016.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante OTÍLIA
RODRIGUES DE SOUZA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039784-91.2016.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 2/2
AGRAVANTE: OTÍLIA RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82387
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
CUSTAS INICIAIS

DIFERIMENTO
Pedido de cumprimento de sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente
a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança

Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de diferimento
das custas processuais Superveniente reconsideração pelo MM
Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou o
pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais.
Sustenta o agravante ser possível o diferimento para pagamento das
custas processuais ao final do processo.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
O MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada (fls. 63 dos autos de primeiro
grau).
Tal decisão tornou desnecessária a apreciação do presente agravo de
instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator